Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o apelante preenche os requisitos da concessão da gratuidade de justiça e estabelecer se a exigência de instrumento de procuração atualizado é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
4. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do autor e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
5. Constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a representação processual regular da parte, justificando-se a exigência de apresentação de procuração atualizada pelo decurso do tempo entre sua outorga e o ajuizamento da ação.
6. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem comprovar hipossuficiência financeira.
2. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial, por não apresentar o exequente instrumento de procuração recente, impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; e CPC, arts. 330, IV, 485, I, 320 e 321.